Tribunal: TJSP
Processo: 1062467-43.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1062467-43.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE APARECIDO FERREIRA LOPES, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.587
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1062467-43.2017.8.26.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: JOSÉ APARECIDO FERREIRA LOPES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 257/259 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposta por José Aparecido
Ferreira Lopes contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária
movida contra a Fazenda do Estado, objetivando a anulação do ato que o
exonerou do cargo de PEB II Disciplina Filosofia, com o pagamento de
indenização por danos materiais, são opostos pelo vencido os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
contradição que reclama esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os
fundamentos invocados o que o embargante na verdade pretende é
infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR